Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-95.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito. A controvérsia decorre de intrincada cadeia negocial iniciada com a venda de veículo Ferrari 360 Spider F1, envolvendo repasses de outros veículos, emissão de títulos de crédito, alegações de inadimplemento e compensação de valores.
2. No tocante às alegadas contradições, o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC exige incompatibilidade interna entre os fundamentos da decisão, revelando proposições logicamente inconciliáveis ou conclusão que contrarie premissas adotadas. Dissenso quanto à valoração das provas ou interpretação diversa da causa de pedir não caracteriza contradição, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento do pleito.
3. O acórdão embargado analisou detalhadamente a negociação do Corvette, identificando o Jaguar como um dos veículos entregues por um dos embargantes ao embargado como parte do pagamento. A única pendência financeira identificada foi o cheque de R$ 15.000,00 devolvido por insuficiência de fundos, valor que integrou corretamente o saldo devedor final. Nenhuma demonstração da narrativa de fraude, a qual não impacta a estrutura jurídica da obrigação discutida. Os diálogos reunidos na Ata Notarial demonstram, inclusive, que o próprio embargante reconheceu a dívida e assumiu a responsabilidade pelos cheques emitidos, afastando qualquer indício de vício ou desconformidade na operação.
4. Quanto à alegada confissão do embargado de não ter adquirido a Ferrari diretamente do antigo proprietário, o acórdão examinou com amplitude a prova oral, documental e pericial, especialmente o depoimento da testemunha, que reconheceu ter tratado apenas com o embargado e ter recebido deste o veículo utilizado como pagamento. Também foram avaliados os documentos que comprovam a cadeia de pagamentos.
5. A alegação de omissão quanto à declaração escrita firmada pela testemunha foi superada no acórdão. O colegiado analisou expressamente a divergência entre a declaração assinada em 2020 e o conjunto probatório colhido sob contraditório, atribuindo maior peso à prova oral e documental produzida em juízo, coerente com a dinâmica negocial reconstruída. A valoração da prova foi realizada de modo explícito, bastando a leitura do voto para identificar sua motivação.
6. No que tange à procuração, o acórdão tratou exaustivamente da realidade contratual, demonstrando, com apoio nas transações subsequentes, nos depoimentos e nos documentos, que o instrumento foi utilizado dentro de cadeia negocial simulada e com finalidade instrumental, não representando alienação plena do bem em favor de um dos embargantes.
7. Quanto à tese de que o embargado teria atuado como mero intermediário na venda da Ferrari, reconhecido que a sua atuação, após quitar o débito com o antigo proprietário, assumiu natureza de titular de crédito, e não de consignatário. A cadeia probatória foi amplamente analisada, inclusive com reprodução integral do depoimento de um dos embargantes, e a conclusão foi construída sobre base fática expressamente delineada.
8. No tocante ao caráter pro soluto, o acórdão examinou o contexto negocial e reproduziu trechos da Ata Notarial, que evidenciam renegociação posterior, reconhecimento do débito e assunção expressa da responsabilidade pelos títulos.
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.